Tribunal: STF
Processo: ARE 1417000
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 13):



    “APELAÇÃO - Embargos à Execução - ISSQN dos exercícios de 2009 e 2010 (P.A n. 5560/2009) - Impugnação administrativa ocorrida (P.A n. 4560/2010) - Encerramento do procedimento administrativo ocorrido em 22.2.2010 - Empresa devidamente notificada da decisão administrativa em 26.2.2010 - Execução Fiscal protocolizada em 26.8.2014 CDA n. 13.427/2014 ajuizada dentro do quinquênio legal - Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2011 e 2012 do Município de São Sebastião (P.A n. 9593/2011) - Exigência da taxa com base na capacidade ou potencial econômico do contribuinte, no número de empregados ou de unidades de ocupação, ou ainda, na natureza do negócio - Inconstitucionalidade da taxa declarada no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0034111-93.2012.8.26.0000 - Critério discrepante com o custo do exercício do poder de polícia (art. 78 do CTN) - Sentença modificada - Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido e apelo da empresa não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Prefeitura do Município de São Sebastião (fl. 88, Doc. 14) – ora recorrida –, foram parcialmente providos apenas para correção de erro material quanto aos honorários advocatícios, “para que cada parte arque com os honorários do patrono da parte adversa no mesmo valor fixado na sentença, qual seja R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando vedada a compensação, nos exatos termos do art. 85, § 14 do CPC” (fl. 6, Doc. 15).



    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela contribuinte (fl. 3, Doc. 14), foram rejeitados (fl. 59, Doc. 14).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22, VI; 24; e 30, II, da CF/1988, “haja vista que reconheceu a possibilidade de o Município exigir correção monetária e os juros moratórios superiores à taxa Selic” (fl. 8, Doc. 16). 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade dos encargos incidentes sobre o crédito tributário executado pelo Município de São Sebastião, posto que superiores aos cobrados pela União.



    Afirma que “a Taxa SELIC figura como índice híbrido que, ao mesmo tempo, corrige o crédito tributário e indeniza a falta de pagamento no prazo. Portanto, o índice de correção monetária utilizado pelo ente tributário somado com os juros de mora, estão limitados à Taxa SELIC” (fl. 11, Doc. 16).



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “para que a atualização do crédito tributário se dê dentro dos limites fixados pela SELIC” (fl. 14, Doc. 16).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incide, na hipótese, a Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento da matéria; e (b) não se aplica ao caso o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou a incidência da Súmula 282/STF e sustentou a incidência da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8, Doc. 16):



    “28. Ao Supremo Tribunal Federal só é dado conhecer de recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada tiver repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. O §1º do mencionado dispositivo acrescenta que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    29. A questão atinente à limitação dos juros e da correção monetária à margem SELIC tem importante relevância para toda a sociedade brasileira, especialmente para as empresas contribuintes. Ademais, esta mesma E. Suprema Corte já teve a oportunidade de manifestar seu entendimento sobre o tema em sede de julgamento de recursos sob o regime de repercussão geral. 



    30. O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, em julgamento do leading case (ARE 1216078), de relatoria do Ministro Dias Toffoli fixou, assim, o Tema 1062, com repercussão geral, nos seguintes termos:



    Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    31. Nos termos do artigo 323, §2º do Regimento Interno do STF, haverá presunção de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário quando o apelo versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal.



    32. Dessa forma, resta evidente a relevância e repercussão da presente controvérsia, bem assim a necessidade de os entes da federação obedecerem ao quanto firmado pela Suprema Corte, pois não há como pretender imputar quaisquer ônus adicionais aos contribuintes além dos débitos que lhe são devidos”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 4-7, Doc. 13):



    “[...] apela a empresa Servisystem do Brasil (pg. 471/487) ao argumento de que os AIIM n. 288/2009 e 030/2010, oriundos de outro Processo Administrativo de n. 9593/2011, que deu base à expedição das Certidões da Dívida n. 13.361/2014 e 13.362/2014 (pg. 43 e 44 respectivamente), também foram alcançadas pela prescrição e que a da cobrança da taxa com base no número de funcionários já foi solucionada no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0034111-93.2012.8.26.0000, tratada como inconstitucional. 



    […]



    À questão levantada pela empresa Apelante quanto à aplicabilidade dos juros de mora, correção monetária, bem como o índice aplicável para correção do débito foi bem examinada e fundamentada na decisão recorrida pg. 449/450, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Tema 905, cuja transcrição encontra ipsis literis àquelas páginas, desnecessário trazer a colação.”



    Por oportuno, vejam-se, também, os argumentos do Juízo sentenciante para rejeitar as alegações da parte recorrente (fls. 5-6, Doc. 8):



    “[...] em relação à correção monetária, afirma o embargante que o crédito tributário é atualizado com base no IPCA, acrescido o percentual de 1% de juros, e que a ilegalidade estaria no fato do somatório exceder a Selic, índice de correção dos débitos federais. 



    As alegações não comportam acolhida. 



    Foi reconhecida a possibilidade dos entes tributantes adotarem os índices de correção de seus créditos, desde que não superassem os índices federais. A limitação se restringe à correção monetária. No caso dos autos, não há prova que o índice de correção utilizado pelo Município (IPCA) é superior à Selic. O percentual de juros moratórios (1%) não se soma ao índice de correção, eis que tem funções diversas: um trata da atualização do valor, evitando a perda do valor real da quantia, os juros moratórios, por sua vez, incidem em razão da mora, ou seja, da demora do pagamento. 



    Não há ofensa ao art. 22, inciso VI e VII da Constituição, o observando-se que o índice utilizado para correção não é federal. Apenas o município o elegeu para corrigir seus débitos.”



     No que se refere ao índice de correção monetária, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.216.078-RG (Tema 1062, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/9/2019) em que se discutia, à luz dos arts. 5º, II; 24; 100; e 155, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, fixou tese no sentido de que:



     Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    No caso concreto, o Juízo singular consignou que “não há prova que o índice de correção utilizado pelo Município (IPCA) é superior à Selic” e ainda que “O percentual de juros moratórios (1%) não se soma ao índice de correção, eis que tem funções diversas” (fl. 6, Doc. 8). 



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), além de demandar a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente